Tribunal: TJDFT
Processo: 0700840-31.2023.8.07.0021
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700840-31.2023.8.07.0021 RECORRENTE: GUSTERFESSON RIBEIRO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA EM JUÍZO. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. DECLARAÇÃO DE POLICIAL. TESTEMUNHA INDIRETA. MEIO DE PROVA. ACERVO COESO. CONDENAÇÃO MANTIDA. CONSUNÇÃO. NÃO APLICAÇÃO. I – Comprovada de forma segura a materialidade e a autoria do delito de ameaça e da contravenção penal de vias de fato, pela firme palavra da vítima prestada na Delegacia, corroborada pelas declarações produzidas em Juízo por testemunha policial responsável pelo flagrante, não há que se falar em absolvição. II – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova. III – O depoimento indireto pode ser utilizado como meio de prova para a formação do convencimento acerca da autoria delitiva, quando esclarecida a fonte das informações, como por exemplo o depoimento do policial que ouviu a narrativa dos fatos da própria vítima, notadamente quando respaldado pelos demais elementos de prova. IV – Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma firme e coerente e sendo suas declarações confirmadas em Juízo. V – Não há que se falar em consunção entre a contravenção penal vias de fato e o delito de ameaça, quando demonstrado nos autos o dolo para cada conduta, praticada em momentos distintos, a segunda, somente após consumada a primeira. VI – Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 147 do Código Penal, 21 da Lei de Contravenções Penais, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, asseverando ausência de provas contundentes para embasar o decreto condenatório, diante da fragilidade das provas quanto à autoria e à materialidade do crime de ameaça e da contravenção penal de vias de fato, razão pela qual entende que deve ser absolvido, em observância ao princípio in dubio pro reo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito quanto ao alegado malferimento aos artigos 147 do CP, 21 da LCP, e 386, inciso VII, do CPP, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher” (AgRg no AREsp 2.234.300/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe 23/6/2023). A corroborar: (AgRg no HC n. 825.448/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Igual teor: AgInt no REsp n. 2.099.283/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027